Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012111-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), LUCIANA MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 174.886.008-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FARMEX DROGARIAS LTDA - ME - CNPJ: 37.510.385/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JAYR CARDOSO MIL HOMENS - CPF: 299.134.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CARDOSO MIL HOMENS - CPF: 332.774.948-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CARDOSO MIL HOMENS - CPF: 107.157.112-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA CRISTINA MENDES MIL HOMENS - CPF: 174.885.908-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 950.517.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO BACENJUD — CONTA POUPANÇA —QUARENTA (40) SÁLÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

Impenhorável é a quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Luciana Mendes de Oliveira Mil Homens
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Farmex Drogarias Ltda
.,
Marcos Jair Cardoso Mil Homens
,
Márcio Cardoso Mil Homens
,
Marcelo Cardoso Mil Homens
,
Tereza Cristina Mendes Mil Homens
e
Frederico Mendes de Oliveira Mil Homens
, manteve o bloqueio no percentual de trinta por cento (30%) sobre o valor penhorado em sua conta poupança.

Assegura que ilegal é a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, razão pela qual “
apresentou pedido de liberação do valor bloqueado, com fundamento no art. 833, X, do CPC
”, uma vez que “
foi efetuado o bloqueio de R$ 12.019,18 na conta poupança de titularidade da Agravante
”. Todavia, o juízo manteve o bloqueio no percentual de trinta por cento (30%) sobre aquele montante, sem qualquer justificativa.

Requer a liberação de todo o valor bloqueado em sua conta poupança.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 15689468).

Contrarrazões (Id. 18582009).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, defiro parcialmente o pedido de liberação de conta determinando que:

A)

Mantenha-se o bloqueio de 30% do valor penhorado, no montante R$ 3.605,75 (três mil seiscentos e cinco reais e setenta cinco centavos);

B)

Intime-se a parte Excipiente para, no prazo de 10 dias, informar os dados bancários para a expedição de alvará e a consequente liberação de 70% do valor bloqueado, resultando no montante de R$ 8.413,42 (oito mil quatrocentos e treze reais e quarenta e dois centavos);

C)

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo legal, dar prosseguimento no feito.

Cumpra-se. [...]. (Id. 11306952, fls. 130/131).

Ação de execução fiscal
proposta pelo

Estado de Mato Grosso

contra
Farmex Drogarias Ltda
.
e os sócios coobrigados
Luciana Mendes de Oliveira Mil Homens
,
Marcos Jair Cardoso Mil Homens
,
Márcio Cardoso Mil Homens
,
Marcelo Cardoso Mil Homens
,
Tereza Cristina Mendes Mil Homens
e
Frederico Mendes de Oliveira Mil Homens
,
decorrente
do não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa no 20091589, no montante de R$ 12.019,18: doze mil dezenove reais e dezoito centavos (Id.
11306952, fls. 111
),
em que a inicial foi protocolada no dia 13 de julho de 2009 (Id. 23037986, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de julho do mesmo ano (Id.
11306952, fls. 5
).

Em 14 de maio de 2019, manifestou-se o agravado pela: i) “
realização de arresto ou penhora on line, pelo Sistema Bacenjud
”; ii) “
constrição de eventuais de propriedade dos devedores, pelo Sistema Renajud
”; e subsidiariamente, pela iii) “
penhora de imóveis e de direitos reais sobre imóveis registrados em nome dos executados
” (Id.
11306952, fls. 107).

Em decorrência, na data de 3 de junho de 2019, o Juízo decidiu:

[...] In casu, tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do Devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o executado para ciência (artigo 854, § 2o, do CPC).

Efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime o executado para, em 5 dias, indicar sua localização para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências via Sistemas BACENJUD e/ou RENAJUD, ouça-se a Fazenda sobre a extinção do processo, na forma da Lei Estadual no 10.496/2017 e seu Decreto Regulamentador, em dez (10) dias.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 11306952, fls. 109).

Pois bem.

É esta, na parte que interessa a lide, a ementa do acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que o Juízo de Primeira Instância fundamenta a sua decisão, com a finalidade de afastar a regra de impenhorabilidade:

[...] Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1658069/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de novembro de 2017).

No entanto, no caso, não se cuida de hipótese de penhora de verba remuneratória (em sentido lato), mas sim de bloqueio de valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos.

É certo que, “
São impenhoráveis:
[...]
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (artigo, 833, X do Código de Processo Civil).

Assim, “
exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável
” (STJ, Terceira Turma, RMS 52238/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2017).

Daí decorrente, não se mostra admissível, a manutenção de bloqueio no percentual de trinta por cento (30%) sobre o valor total de R$ 12.002,72: doze mil e dois reais e setenta e dois centavos, ao fundamento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando o montante de bloqueio se revele razoável à remuneração pelo devedor recebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família
” (decisão agravada, Id. 11306952, fls. 130).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta poupança em nome da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020